Tribunal: TJSP
Processo: 2232588-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Município de Cotia - Pedido de liminar consistente na possibilidade de recolhimento do ITBI sem a aplicação de juros de mora e multa - Indeferimento da liminar - Descabimento - Momento do fato gerador - Registro no Cartório de Imóveis - Antes do registro ainda não existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, de maneira que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Município de Cotia - Pedido de liminar consistente na possibilidade de recolhimento do ITBI sem a aplicação de juros de mora e multa - Indeferimento da liminar - Descabimento - Momento do fato gerador - Registro no Cartório de Imóveis - Antes do registro ainda não existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, de maneira que não incidem juros de mora e multa - Precedente do E. STJ - Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232588-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes SERGIO
DOMINGOS DE ANDRADE, LEONARDO CARDOSO SILVA e BRUNNO DE
MORAES BRANDI, é agravado SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO
DE COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232588-47.2020.8.26.0000 -Voto no 33313
2
Voto no 33313
Agravo de Instrumento n° 2232588-47.2020.8.26.0000
Comarca de Cotia
Agravantes: Sergio Domingos de Andrade e Outros
Agravado: Secretário da Fazenda do Município de Cotia
Interessado: Município de Cotia
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE
SEGURANÇA ITBI - Município de Cotia - Pedido de
liminar consistente na possibilidade de recolhimento do
ITBI sem a aplicação de juros de mora e multa -
Indeferimento da liminar - Descabimento - Momento do
fato gerador - Registro no Cartório de Imóveis - Antes do
registro ainda não existe o fato gerador do ITBI, tampouco
sua atinente obrigação, de maneira que não incidem juros de
mora e multa - Precedente do E. STJ - Decisão reformada -
Agravo provido.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a r. decisão de fl. 25 (deste
instrumento), mantida à fl. 29 (idem), que, nos autos do Mandado de
Segurança no 1007013-67.2020.8.26.0152, indeferiu a liminar
pretendida, buscando os agravantes, neste ensejo, a reforma do
decisório, alegando, em suma, que o recolhimento do ITBI somente se
dá com o registro da carta de arrematação do imóvel no Cartório de
Registro de Imóveis competente, o que, aduzem, não havia sido
realizado, o que resulta na impossibilidade da cobrança de
acréscimos a título de juros de mora e multa sobre o valor, nos
termos do artigo 1.245 do CC e 35, I, do CTN, mencionando
jurisprudência sobre o tema (fls. 01/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232588-47.2020.8.26.0000 -Voto no 33313
3
Recurso
tempestivo,
processado
com
a
pretendida liminar (fl. 41/42) e respondido (fls. 52/56).
É o relatório.
Trata-se de Mandado de Segurança com
pedido de Medida Liminar impetrado pelos agravantes, contra o
Município de Cotia, visando a não incidência dos encargos
decorrentes da mora e multa no valor a ser recolhido a título de ITBI,
quando do registro da carta de arrematação no respectivo Cartório de
Registro de Imóveis, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245, ambos do
CC e 35, I, 109 e 110, todos do CTN (fls. 01/08 dos autos
originários).
O d. Juízo a quo, entendendo ausente o risco
de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, a
probabilidade do direito alegado pelos agravantes, indeferiu a liminar
almejada, nos termos da r. decisão de fl. 25 (deste instrumento),
mantida à fl. 29 (idem), da qual ora se agrava.
A r. decisão combatida deve ser reformada.
Com efeito, o artigo 156, II, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232588-47.2020.8.26.0000 -Voto no 33313
4
Federal de 1988, dispõe que compete aos municípios instituir
imposto sobre “transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como de cessão de
direitos a sua aquisição”.
O fato gerador do ITBI, assim, em princípio
ocorre no momento em que há o registro da transmissão do bem
imóvel, ou seja, o imposto em questão incide somente a partir da
transferência da propriedade imobiliária, que se opera mediante
registro do negócio jurídico no ofício competente.
De acordo com o artigo 1.227 do Código Civil:
“Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos
entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos
expressos neste Código”.
Consequentemente, antes do registro inexiste
fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, certo que
nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito
e nem mesmo a escritura de compra e venda, apesar de quitados,
irretratáveis e irrevogáveis, autorizam por si sós, a referida
tributação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232588-47.2020.8.26.0000 -Voto no 33313
5
Veja-se
que
qualquer
determinação
em
sentido diverso, acaba por definir hipótese de incidência em momento
anterior à ocorrência do fato gerador deste tributo, ofendendo ao
artigo 110 do Código Tributário Nacional.
Com efeito, apenas o registro - e não,
meramente, a arrematação per si - de instrumento hábil à
transmissão da propriedade do bem imóvel, dos direitos reais sobre
imóveis ou da cessão à sua aquisição, constitui o fato gerador do
ITBI.
Neste sentido, também, é o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
ITBI. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA
ARREMATAÇÃO
E
NÃO
O
VENAL.
PRECEDENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO
STF. OMISSÃO
ART. 535, CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO
PELA ALÍNEA "C". 1. A arrematação representa a aquisição do bem
alienado judicialmente, considerando-se como base de cálculo do ITBI
aquele alcançado na hasta pública. (Precedentes: (REsp 863.893/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 07/11/2006; e REsp
2.525/PR, Rel. Ministro ARMANDO ROLEMBERG, PRIMEIRA TURMA, DJ
25/06/1990). 2. Nesse sentido, o precedente: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO INTER VIVOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO
BEM. VALOR DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA ARREMATAÇÃO. I - O
fato gerador do ITBI só se aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem
imóvel. Precedentes: AgRg no Ag no 448.245/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ
de 09/12/2002, REsp no 253.364/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE
BARROS, DJ de 16/04/2001 e RMS no 10.650/DF, Rel. Min. FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, DJ de 04/09/2000. Além disso, já se decidiu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232588-47.2020.8.26.0000 -Voto no 33313
6
âmbito desta Corte que o cálculo daquele imposto “há de ser feito com base
no valor alcançado pelos bens na arrematação, e não pelo valor da
avaliação
judicial”
(REsp.
n.o
2.525/PR,
Rel.
Min.
ARMANDO
ROLEMBERG, DJ de 25/6/1990, p. 6027). Tendo em vista que a
arrematação corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente, é de
se considerar como valor venal do imóvel aquele atingido em hasta pública.
Este, portanto, é o que deve servir de base de cálculo do ITBI. (...)” (STJ -
REsp 1188655/RS Relator Ministro LUIZ FUX DJe 08/06/2010)
Nesta senda, sem desconhecer a fase processual em que se encontra a ação constitucional e,
consequentemente, sem antecipação do juízo de mérito, aparenta-se
que o recolhimento do imposto deva ser calculado sem qualquer
incidência dos encargos decorrentes da mora e de multa, igualmente
pois estas se referem a penalidades civis decorrentes de um
inadimplemento, o que não se verificou, em tese, até o presente
momento, nesta demanda, restando mitigada, por derradeiro, a
prova da urgência da medida, ante a pacífica orientação jurisprudencial.
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR